Tribunal: STF
Processo: RE 86330
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- Funcionalismo. Tempo de serviço. Legislação estadual que admitia o cômputo do tempo de serviço prestado a estabelecimento particular de ensino, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. A lei posterior, que revoga essa contagem, não pode retroagir para suprimi-la em relação aos que adquiriram esse direito ao cômputo, na vigência da legislação permissiva. Direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido.